Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708392-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JESUEL ANTONIO ROSSI, LACIR JOSE ROSSI, PAULO SPERETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de JESUEL ANTONIO ROSSI e outros, ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em Liquidação Provisória por Arbitramento (n. 0731793-09.2021.8.07.0001), rejeitou a impugnação ofertada, nos seguintes termos (ID 183611899 - origem): Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 125056466 e seus esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa a decisão, libere-se o valor referente aos honorários periciais para conta indicada pela perita. Ao executado para que cumpra com a obrigação , no prazo de 15 (quinze) dias. O Agravante alega que a decisão é nula, em virtude de insuficiente fundamentação. Afirma que o Juízo deixou de se manifestar quanto à impugnação apresentada e que não há certeza quanto ao valor correto, uma vez que o perito apresentou muitos cenários e a decisão não definiu a proposição aplicável. Acrescenta que o laudo pericial apresenta equívoco, pois apresenta reflexos da substituição do índice de correção monetária em abril de 1990, violando a coisa julgada. Além disso, não compensa os valores parcialmente restituídos por força da Lei Federal n. 8.088. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer reforma da decisão, a fim de ser determinado o refazimento do laudo pericial. As custas de preparo foram recolhidas. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve as custas recolhidas. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos mencionados. Sabe-se que se considera não fundamentada a decisão que “não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada pelo julgador”, conforme dispõe o art. 489, §1o, do CPC. No caso, verifica-se que o julgador de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor sem, contudo, esclarecer as razões de seu julgamento. A decisão limita-se a afirmar que “o laudo pericial obedeceu à melhor ténica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta”. Com efeito, em que pese não caiba ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, evidentemente, deve enfrentar os fundamentos jurídicos postos pelas partes, expressando, com clareza, as razões de seu convencimento, sob pena de nulidade, como estabelece o art. 93, inc. IX da Constituição da República. Em hipótese semelhante, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal, onde enfrentados os argumentos postos pelas partes em sede de liquidação de sentença: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITO CIVIL. COISA JULGADA. ABATIMENTOS DA LEI 8.088/1990. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1 - Preliminar. Coisa julgada. Diferenças de correção monetária. Na forma do art. 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. A exigência de demonstração de efetivo pagamento das diferenças de correção monetária já consta do título, de modo que o reconhecimento de crédito sob este fundamento não vulnera a coisa julgada. É questão de prova da qual se ocupará o incidente de liquidação individual. Preliminar rejeitada. 2 - Mérito. Cálculos periciais. A conta de liquidação foi elabora segundo critérios matemáticos. Os extratos SLIP XER do referido contrato (ID 141485016, pag 3 e 9 e ID 141485016,) confirmam a amortização das parcelas, corrigidas monetariamente, no ano de 1990. Demonstrado também que os valores relativos ao Proagro, e os respectivos descontos decorrentes das isenções financeiras, resultando no quantum efetivamente pago. Assim, restaram devidamente comprovadas as amortizações feitas pelo agravado de modo que não se acolhe a alegação de erro de cálculo. 3 - Enriquecimento sem causa. Não restou demonstrado o enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil. O instituto em exame se rege pela regra da subsidiariedade, de modo que só se aplica na hipótese em que o pretenso lesado não tiver outro meio de se ressarcir do prejuízo (art. 886 do Código Civil). 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1821334, 07461372720238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024.) Por fim, reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso a demanda tenha seguimento sem que seja sanado eventual vício processual. Portanto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024 13:18:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador